Tribunal: TJMT
Processo: 1012215-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012215-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 054.580.834-07 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO EMENDA INICIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDTIO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos Ação de Busca e Apreensão Nº 1001252-03.2023.8.11.0044 movida em desfavor de MANOEL JOSE DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para emendar a petição inicial e apresentar a notificação válida do réu.

Assevera o agravante que, ‘conforme a notificação juntada aos autos, a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio Agravado, quando da celebração do ajuste. Importante dizer que a notificação por meio de E-mail registrado é perfeitamente válida.’.

Acrescenta que a respectiva notificação fora enviada ao endereço eletrônico fornecido contratualmente pelo devedor fiduciante, atribuindo a ela veracidade, visto ser um endereço de e-mail devidamente vinculado ao contrato; bem como, restou atendido o procedimento constante da norma supramencionada – comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora – autorizada está a apreensão do bem alienado fiduciariamente, que na forma do art. 3º do DL 911/1969, deve ser concedida liminarmente, a fim de que, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida no prazo estipulado no §2º deste mesmo artigo, consolide-se a propriedade do bem em nome do demandante.

Requer seja recebido e processado o presente como agravo de instrumento, concedendo efeito ativo ao recurso; por fim o total provimento do presente recurso, para que seja a liminar deferida, por ser medida de direito e de justiça!

A liminar foi indeferida. (id. 170124158)

Informações. (id. 170726735)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforma anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDTIO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos Ação de Busca e Apreensão Nº 1001252-03.2023.8.11.0044 movida em desfavor de MANOEL JOSE DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para emendar a petição inicial e apresentar a notificação válida do réu.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

O envio de e-mail ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deve a instituição financeira providenciaar a notificação por outros meios. Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) - MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. - Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora. - Nos termos do art. 3º, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo. Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. (...) . 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (TJMT - N.U 1026495-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto, tem-se que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023